Tribunal: TJDFT
Processo: 0713722-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECISAO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, no caso de superveniência de condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juízo da execução decidirá sobre a conversão. Ainda, ressalta que o juiz poderá deixar de aplicá-la, se possível ao apenado cumprir a pena substitutiva anterior, o que vai de encontro ao teor do Tema 1106 do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. No presente caso, o juízo da VEPEMA, atento à tese fixada no Tema 1106/STJ, não se descuidou em verificar se o réu possuía condições de efetuar o pagamento das prestações pecuniárias referentes às execuções de penas restritivas de direitos. 2.1. Assim, determinou a manifestação da Defesa sobre o pagamento das prestações pecuniárias, tendo o sentenciado informado não ter condições de efetuá-las, afigurando-se adequada a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.
3. Recurso conhecido e desprovido.